Tribunal: TJBA
Processo: 8004184-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004184-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ALMIR BRITO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARGUIÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC. REQUISITOS DO ART. 373, § 1º, DO CPC PRESENTES. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA E COMPATÍVEL COM A TÉCNICA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória proposta por entidade fechada de previdência complementar, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do réu, ora agravado, sob fundamento de hipossuficiência técnica e ausência de acesso aos documentos pertinentes. A agravante pleiteia a revogação da decisão, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência dos requisitos legais para a redistribuição probatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, independentemente da aplicação do CDC: (i) saber se a inversão do ônus probatório poderia ser fundamentada apenas na norma geral do CPC, mesmo afastada a incidência do CDC; (ii) saber se a agravada demonstrou elementos suficientes para justificar a redistribuição do encargo probatório.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada no art. 373, § 1º, do CPC, que autoriza a redistribuição do ônus da prova diante de peculiaridades que dificultem à parte adversa o cumprimento do encargo.
4. Ainda que afastada a aplicação do CDC, o pedido de inversão foi corretamente acolhido, considerando-se que os documentos essenciais à demonstração da dívida encontram-se exclusivamente em poder da autora da ação monitória.
5. A inversão do ônus não implica juízo de valor antecipado nem presume a veracidade dos fatos alegados; visa apenas à eficiência na produção da prova.
6. A condição da agravada como parte tecnicamente hipossuficiente e desprovida de acesso à documentação comprobatória legitima a medida adotada pelo juízo de origem.
7. O argumento baseado na inaplicabilidade do CDC não invalida a decisão, pois a inversão se fundamentou em regra processual de caráter geral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova pode ser legitimamente determinada com base no art. 373, § 1º, do CPC, ainda que afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. É válida a redistribuição do encargo probatório à parte que detém exclusividade sobre os elementos de prova necessários à elucidação da controvérsia, quando demonstrada a desvantagem informacional da parte adversa."

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo de Instrumento nº
8004184-71.2025.8.05.0000
, sendo Agravante Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS e Agravado Almir Brito, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o Agravo Interno e
conhecer do
Agravo de Instrumento e negar
-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator